Tribunal: TJDFT
Processo: 0713444-66.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713444-66.2023.8.07.0007 APELANTE: BRASLAUNDRY LAVANDERIA E PASSADORIA LTDA - ME APELADO: VILLA DO CONDE ASSISTENCIA SOCIAL A IDOSOS LTDA, VILLA DO CONDE ASSISTENCIA SOCIAL A IDOSOS LTDA DESPACHO BRASLAUNDRY LAVANDERIA E PASSADORIA LTDA. – ME interpôs apelação da r. sentença (id. 54366928) proferida na ação monitória movida contra VILLA DO CONDE ASSISTÊNCIA SOCIAL A IDOSOS LTDA. e VILLA DO CONDE RESIDENCIAL SENIOR, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, art. 485, inc. VI, do CPC, diante da perda superveniente do objeto, pela realização de acordo entre as partes, sem a constituição de Advogado pelas apeladas-rés e sem reconhecimento de firma. Do exame dos autos, verifica-se que a apelada-ré Villa do Conde Assistência Social a Idosos Ltda., signatária do contrato de prestação do serviço originador do débito (id. 54366840), foi citada (id. 54366910). Considerado que, no citado acordo (id. 54366927), a última parcela da dívida venceu em 25/12/23, intime-se a apelante-autora a informar se houve o integral cumprimento do avençado, ou se persiste o seu interesse processual. Nos termos do art. 932, inc. I, e do art. 938, §1o, ambos do CPC, a apelante-autora deve apresentar o termo de acordo firmado entre as partes com firma reconhecida, se persistir o interesse na sua homologação. Prazo: cinco dias. Brasília - DF, 16 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora